Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-31.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003050-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS - CPF: 057.603.434-75 (RECORRENTE), RENEU ALCEU ROSLER - CPF: 106.006.390-53 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS NO VOO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROGRAMA DE MILHAGEM (SMILES). ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SÚMULA 33 DA TRMT. RECURSO PROVIDO.

O autor adquiriu passagens aéreas por meio do programa de milhagens Smiles, cuja função, se assemelha ao de uma agência de viagens, de intermediação na emissão de bilhetes. O serviço foi regularmente prestado, não havendo qualquer ingerência do programa quanto à operação ou cancelamento do voo.

Conforme entendimento já consolido pelo STJ: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Aplica-se, por analogia, a Súmula 33 da TRMT que dispõe: “
A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”.

Diante da ausência de nexo causal entre a conduta do programa de milhagens e o evento danoso alegado, reconhece-se a ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003050-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Smiles Fidelidade S/A

Recorrida(s):

André Morais Lima dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

Condeno a reclamada
ao pagamento do valor de R$ 1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais (alimentação), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC);

Condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor do reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares:

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, embora no Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade solidária deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Na petição inicial, o autor alega que adquiriu passagens aéreas para a sua lua de mel, com cinco meses de antecedência, utilizando milhas do programa Smiles, para os trechos: Guarulhos-Bogotá, com saída em 25/04/2022 às 07h55 e chegada às 11h55, e Bogotá-Aruba, com saída no mesmo dia às 15h15 e chegada às 17h15. Menciona que, no dia da viagem, foi informado que o horário do primeiro trecho havia sido alterado unilateralmente pela companhia aérea para 17h15, inviabilizando a conexão com o segundo trecho. Diz que após diversas tentativas de contato foi informado que deveria comprar uma nova passagem, sem possibilidade de remarcação, e pagar uma taxa de cancelamento de R$ 700,00. Diante disso, adquiriu outro bilhete para o trecho Bogotá-Aruba por R$ 2.949,28. Essa alteração também causou a perda de uma diária de hotel em Aruba, no valor de R$ 1.333,33, além da necessidade de pagar uma diária adicional em Bogotá por R$ 288,38, sem qualquer suporte das rés.

De início, importante ressaltar que a ré é a empresa que administra o programa de milhagem, isto é, possibilita que os participantes acumulem e resgatem milhas, podendo trocá-las por passagens aéreas e/ou produtos de empresas parceiras.

Conforme se vislumbra dos autos, o autor adquiriu passagens mediante a utilização de milhas que detinha junto a ela.

A abusividade e ilegalidade que fundamentam o pedido de indenização do autor estão identificadas no cancelamento do voo e na conduta da companhia aérea durante esse tempo.

No caso concreto, forçoso reconhecer pela inexistência de responsabilidade da recorrida, ante a ausência de causalidade entre a emissão de passagens e o atraso de voo, ainda mais, tendo como base a jurisprudência do STJ que admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagem.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.

2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a ) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2174760 MS 2022/0227274-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das
agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no REsp: 1453920 CE 2012/0117453-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2014
)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo.

2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado.

4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.

5. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA CONEXÃO NO VOO NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS PELO SISTEMA DE MILHAGEM (SMILES). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O PROGRAMA DE MILHAGEM TENHA CONTRIBUÍDO PARA PERDA DE CONEXÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00086951620198160014 PR 0008695-16.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO MONTADA PELO PASSAGEIRO. PERDA CONEXÃO NO VOO NACIONAL. PARTE INTERNACIONAL DO TRAJETO (ROMA-SÃO PAULO-GRU) COMERCIALIZADA PELA EMPRESA DE MILHAGEM. ATRASO E FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL PELA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA EMPRESA DE MILHAGEM PARA RESPONDER PELA FALHA NA OPERAÇÃO DOS VOOS. MERA INTERMEDIADORA DE VENDA DA PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE MILHAGEM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-PR
00169166820228160018 Maringá, Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 07/07/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2023)

:

Portanto, assim como uma agência de turismo, o programa de fidelidade atua como intermediário na aquisição de passagens, não sendo responsável por eventos como cancelamento ou remarcação de voos, que são de competência exclusiva da companhia aérea.

Inclusive, por analogia pode ser aplicada a Súmula n. 33 dessa Turma Recursal que tem a seguinte redação:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

Portanto, a meu sentir, a Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço na intermediação que gerou a aquisição das passagens aéreas pelo Recorrido.

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, tendo a Recorrente realizado apenas o serviço de intermediação na compra e venda das passagens aérea, inexistindo falha na prestação desse serviço, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o feito sem julgamento de mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024